Tribunal: TJSP
Processo: 7000504-61.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Comutação de Penas – Reeducando reincidente – Ausência dos requisitos objetivos referentes ao cumprimento de ? da pena ou à ausência de sanção por prática de falta grave nos doze meses que antecedem à publicação do Decreto Presidencial – Direito à comutação de 1⁄4 da pena remanescente não reconhecido
Nos termos do Decreto Presidencial, em se cuidando de reeducando reincidente,

Ementa:
Execução Penal – Comutação de Penas – Reeducando reincidente – Ausência dos requisitos objetivos referentes ao cumprimento de ? da pena ou à ausência de sanção por prática de falta grave nos doze meses que antecedem à publicação do Decreto Presidencial – Direito à comutação de 1⁄4 da pena remanescente não reconhecido
Nos termos do Decreto Presidencial, em se cuidando de reeducando reincidente, não caberá a comutação de 1⁄4 de sua pena remanescente, se ele ainda não tiver cumprido ? da sanção imposta, ou se lhe tiver sido imposta penalidade pela prática de falta grave nos doze meses que antecedem a publicação do Decreto Presidencial.